Tribunal: TJMT
Processo: 0075189-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
JOAO BATISTA NUNES RONDON FILHO
AIGO CUNHA DE MORAES E OUTRO(s)
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
DILMAR DE ARRUDA CAMPOS

Número do Protocolo: 75189/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS - ATO ILÍCITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - VALORAÇÃO DE PROVAS - OFENSA AOS ARTIGOS 371, 372 E 489, § 1o, IV, CPCP - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.
Resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência da tese quanto a ausência de responsabilidade esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.
A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

EMBARGANTE:
ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
JOAO BATISTA NUNES RONDON FILHO
AIGO CUNHA DE MORAES E OUTRO(s)
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
DILMAR DE ARRUDA CAMPOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por Antonio Sebastião da Costa Marques, Jânio Márcio Rondon e Jorge Luís de Arruda e Silva, de acórdão proferido no recurso de Apelação n. 51515/2014, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS - ATO ILÍCITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Os administradores e membros do Conselho Fiscal de instituições financeiras respondem pelos atos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido, máxime se não demonstrada atuação com zelo.
Alegam que o v. acórdão tem omissões a serem supridas, a fim de que se afine com as regras processuais de valoração da prova, em particular os artigos 371, 372 e 489, § 1o, do CPC, que entendem como violados.
Acerca dos dispositivos tidos por violados, aduzem que a única prova que serviu para justificar a condenação, foi o depoimento prestado pelo contador da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal, Ney Gomes de Arruda, em inquérito conduzido pela Polícia Federal, sem o devido contraditório, de sorte que não poderia ser valorada, em contrapartida ao conjunto probatório dos autos, que revela a ausência de culpa dos conselheiros fiscais.
Reforçam que não se pode escolher uma única prova para fundamentar a decisão, sem justificar a rejeição das outras.
Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, bem assim, prequestiona os artigos 371, 372e inciso IV, do § 1o, do art. 489, do CPC.
Contrarrazões (fls. 1563/1568).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargantes alegam que o v. acórdão restou omisso, em particular em relação as regras processuais de valoração da prova, dispostas nos artigos 371, 372 e 489, § 1o, do CPC.
A questão central diz respeito a solidariedade dos membros do Conselho Fiscal pela má administração da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal.
O v. acórdão entendeu pela solidariedade dos membros do Conselho Fiscal, fundado não só no estabelecido na Lei n. 6.024/74, mas também, na prova documental, em particular o depoimento prestado pelo contador da cooperativa de crédito, e ainda, no próprio Estatuto Social da referida cooperativa e atas de assembleias gerais, o que, a princípio, afasta qualquer ofensa ao disposto nos artigos 371, 372 e 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Reclamam os embargantes que o v. acórdão tem por fundamento uma única prova, vale dizer, o depoimento do contador da cooperativa de crédito, Sr. Ney Gomes de Arruda, produzida sem o contraditório.
A reclamação não procede.
Consta que referida prova foi colacionada pela parte autora em sua inicial (fls. 83/86). Embora tirada de inquérito policial federal em investigação instaurada para apuração de crime contra o sistema financeiro, certo é aqui, os embargantes puderam exercer o contraditório, mas, ao que se observa, nada impugnaram, seja na contestação, seja no todo processado, de modo que afastada a alegada ofensa ao disposto no art. 372, do CPC, in verbis:

"Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório."
Ou seja, a prova somente agora impugnada, diga-se, embora produzida em outro feito, foi colacionada com a inicial da ação, de sorte os embargantes tiveram oportunidade de combatê-la e não o fazendo, não podem, agora, alegar ausência de contraditório.
Ademais, se de um lado os embargantes alegam a ausência de contraditório na prova produzida em Inquérito Policial, de outra, colaciona documento, também produzido na ação penal, para fins de subsidiar convencimento do juízo (fls. 525/534), o que revela comportamento contraditório de sua parte.
Realça-se, de outra via, que as provas outras produzidas não foram eficientes a afastar a responsabilidade dos membros do conselho fiscal, ora embargantes. Aliás, como bem consignado no v. acórdão:

"...conquanto os membros do Conselho Fiscal sustentem que em meados de 2004 questionaram os procedimentos irregulares e a baixa liquidez da Cooperativa Pantanal perante o Conselho da Administração e ao Presidente do Sicoob Central MT/MS, não se pode afastar a responsabilidade destes, porque, ao que se evidencia, as irregularidades ocorreram em período muito anterior a essas manifestações, o que revela a omissão ou falta de pronta advertência ao Conselho de Administração ou denúncia à assembleia geral, como previsto no estatuto."

Com efeito, em relação ao Conselho Fiscal do qual os embargantes faziam parte, dispõe o art. 33 do Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal - SICOOB PANTANAL (fls. 63):

"Art. 33. Entre outras atribuições em decorrência de lei e deste Estatuto, bem como as de caráter complementar previstas no Regimento Interno do SICOOB, compete ao Conselho Fiscal:
I - exercer assídua vigilância sobre o patrimônio, as operações com associados, os serviços e demais atividades e interesses da Cooperativa;
II - controlar assiduamente a movimentação financeira, as disponibilidades de recursos, as despesas, os investimento e a regularidade da sua efetivação, bem como os valores e documentos sob custódia;
III - avaliar a política de empréstimos e exercer o monitoramento sobre sua concessão;
IV - examinar balancetes, os balanços e contas que o acompanham, bem como o cumprimento das normas sobre as atividades sociais e interesses da cooperativa, apresentando parecer à assembleia geral, podendo assessorar-se de profissionais externos sempre que a complexidade das tarefas o recomendar;
V - tomar conhecimento dos relatórios de auditoria interna produzidos pelos auditores do SICOOB MT MS, contribuindo com o trabalho desses profissionais e cobrando firmemente, da administração, as correções cuja necessidade for indicada nos documentos;
VI - relatar ao Conselho da Administração as conclusões de seus trabalhos, advertindo-o das irregularidades constatadas e, na ausência de providências por parte deste, denunciar o quadro, oportunamente, à assembleia geral e o SICOOB MT MS.
§ 1o. Os membros efetivos do Conselho Fiscal são solidariamente responsáveis, inclusive em relação aos prejuízos decorrentes, pelos atos e fatos irregulares da administração da Cooperativa, cuja prática decorra de sua omissão, displicência, falta de acuidade, de pronta advertência ao Conselho da Administração e, na inércia ou renitência deste, de oportuna denúncia à assembleia geral."

Ou seja, como membros do Conselho Fiscal, tinham a incumbência de controlar, supervisionar vigiar e fiscalizar as operações financeiras da cooperativa, com o acompanhamento assíduo do estado econômico e financeiro.
E, no caso, restou incontroverso o motivo que levou ao fechamento da cooperativa singular, vale dizer, a falta de liquidez.
Chama-se atenção para o relatório de auditoria produzido pelo Banco Central do Brasil, citado na conclusão do Inquérito Policial n. 862/2004 (fls. 507/520), que aponta não somente a existência de caixa dois, mas, também, irregularidades quanto a duplicidade de endosso em cédulas de produto rural financeiras; adulteração de cheques e reapresentação indevida dos mesmos ao serviço de compensação; indícios de irregularidade de movimentação de contas correntes e ausência de comunicação dos fatos ao Banco Central (lavagem de dinheiro).
Soma-se a afirmação do Sicoob Central (fls. 599), no sentido de que os reais motivos que levaram a CCR do Pantanal a "quebrar" foram, agiotagem, patrocínio em campanhas eleitorais e empréstimos privilegiados aos diretores, inclusive, constou da Ata de Reunião (fls. 651/652).
Nessa ordem, não procede a alegação dos embargantes de que foram ludibriados pelo contador Ney, que apresentava balanços adulterados, a título de isentá-los da responsabilidade.
Lembra-se que incumbia aos membros do conselho fiscal a vigilância sobre o patrimônio as operações com associados, os serviços e demais atividades e interesses da Cooperativa (inciso I, art. 33).
Nota-se, assim, que o v. acórdão examinou expressamente a matéria atinente a responsabilidade do conselho fiscal, bem valorada as provas produzidas em todo o seu conjunto, nos exatos termos do disposto no art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento", o que, inclusive, afasta a alegada ofensa ao disposto no inciso IV, do § 1o, do art. 489 do CPC.
Ao que se evidencia, a c. Câmara, à unanimidade, julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia da forma como foi apresentada, embora tenha decidido contrariamente à pretensão dos embargantes.
É importante realçar que os embargos de declaração não se prestam a provocar uma nova valoração das provas, ou seja, não configuram meio processual para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão. A irresignação externa inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento processual adequado.
Posto isso, rejeita-se os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal convocado) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR